Tribunal: STF
Processo: HC 59250
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
"HABEAS CORPUS". JULGAMENTO PELO JÚRI. SUSPEIÇÃO DE JURADO, PAI DE
UM PROMOTOR PÚBLICO QUE OFICIOU NO PROCESSO, MAS QUE NÃO DENUNCIOU,
LIBELOU OU PRODUZIU A ACUSAÇÃO, NÃO ARGUIDA ANTES, DURANTE OU DEPOIS
DO JULGAMENTO.
NULIDADE RELATIVA, SUPRIDA PELA FALTA DE TEMPESTIVA ARGÜIÇÃO.
QUESITOS FORMULADOS A APRAZIMENTO DA DEFESA. NULIDADES NÃO
RECONHECIDAS.
HC INDEFERIDO.